Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0711270-13.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: EDNEIDE ALVES RIBEIRO XAVIER Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na ação de indenização por danos morais 0705754-89.2019.8.07.0018, no qual contende com EDNEIDE ALVES RIBEIRO XAVIER. A decisão agravada inverteu o ônus da prova, para que o réu, ora agravante, comprove que não houve falha no serviço prestado no parto da demandante, que culminou com o falecimento de seu filho. O magistrado fundamentou que é impossível para a autora realizar a prova pericial, pois após inúmeras diligências, não foi localizado médico particular que aceite o encargo (ID 59277296 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que demonstrar um fato técnico só pode ser realizado por meio de prova pericial. Aduz que o próprio magistrado certificou que estão esgotadas todas as possibilidades de realização de perícia, já que o médico nomeado se esquivada de exercer seu múnus público e os médicos da rede pública não possuem isenção necessária. Assim, haveria situação probatória insustentável, já que inexiste forma de priva indireta para demonstrar o acerto das condutas médicas da equipe que atendeu ao parto da autora. Sustenta que a medicina não é ciência de resultado, pois salvar vidas, apesar de ser um atributo médico, não é cálculo matemático, e que o profissional da saúde não é um ser divino, mas alguém que está preparado para enfrentar as adversidades na área médica sem que a eles seja imputado o dever de salvar vidas que não se mostram viáveis. Alega que cada organismo reage de uma forma, que o parto da autora for prematuro e que seu filho nasceu com condição médica gravíssima, sem o orifício anal. Argumenta que para a demonstração de imperícia ou de negligência da equipe médica, exige-se conhecimento técnico, mediante a realização de perícia. Entende que bastaria remeter ofício ao Conselho Regional de Medicina para que fosse possível a nomeação de médico com especialidade em ginecologia/obstetrícia para atuar no feito, pois o perito indicado pelo juízo não é o único que não atua na rede pública do DF. Aduz que a prova é exclusiva atribuição da autora, já que todos os atos da administração pública nascem com a presunção de legitimidade da correção de seus atos. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão com a manutenção do ônus probatório com a autora/agravada, de demonstrar o fato constitutivo de seu direito por meio de perícia, que poderá ser realizada por médico particular (ID 15903551). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida nos autos de origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos autos de origem, a autora pretende a condenação do réu à indenização por danos morais decorrentes de alegada negligência médica no parto que, posteriormente, teria culminado no óbito de seu filho recém-nascido (ID 36195527). Na decisão agravada foi invertido o ônus probatório para que o réu demonstre a inexistência de erro médico, já que a autora rejeitou a realização de perícias por funcionários públicos, sob o argumento de que seriam imparciais. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor. Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC. Considerando a hipossuficiência técnica da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura. Nestes termos, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. 1. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros das partes, considerado o aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. 2. De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e também o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. Recurso não provido”. (07148958920198070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 6/5/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. HIPÓXIA PERINATAL. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Admite-se a inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa, com base na impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como se verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que a desincumbência do ônus não se torne impossível ou demasiadamente penosa, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. A detida análise dos autos revela que a inversão do ônus da prova não ocorreu à míngua dos pressupostos legais, porquanto demonstrado que o encargo de comprovar que a sequela sofrida por menor decorreu de falha no atendimento em hospital da rede pública de saúde seria excessivamente difícil aos autores, ora agravados. 3. Constatado que o réu, ora agravante, detém melhores condições de desincumbir-se do ônus da prova, tendo em vista que, além de poder apresentar documentos e prontuários médicos, conta com vasta equipe de profissionais que integram a rede pública de saúde e podem realizar a perícia necessária para elucidação do caso, revela-se escorreita a decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus probatório nos autos de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado”. (07169931820178070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/05/2018) Ao contrário do que alega o agravante, a inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do procedimento médico a que submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados. Além disso, apesar da alegação da autora, de que os médicos públicos poderiam ser parciais ao fazer prova do fato constitutivo de seu direito, inexiste impedimento para que os mesmos médicos públicos realizem prova técnica a fim de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante em nome do réu. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator